Tribunal: TJDFT
Processo: 0701272-25.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRONTUÁRIO MÉDICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PRELIMINARES REJEITADAS. IGESDF. RESPONSABILIDADE. VERIFICADA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. SUMULA 372 DO STJ. SUPERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta pela ré, em face da r. sentença que, nos autos da ação de exibição de documento, julgou procedentes os pedidos da exordial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) se a apelante é parte legítima para constar no polo passivo; (ii) se há litisconsórcio passivo necessário, de modo a afastar a competência do Juízo a quo; (iii) se existem provas suficientes para o provimento do pedido de exibição de documento (iv) se é possível o afastamento ou a redução dos danos morais arbitrados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Legitimidade passiva: O IGESDF, ao assumir a gestão do Hospital de Base, tornou-se responsável pelo acervo documental do hospital, incluindo os prontuários médicos. Assim, deve responder pelos pedidos de exibição desses documentos.
4. Litisconsórcio passivo e competência: Não há previsão legal para litisconsórcio necessário entre o IGESDF e o Distrito Federal. A autonomia administrativa do IGESDF permite que a sentença seja eficaz independentemente da inclusão do ente público. Em consequência, é competente o Juízo Cível para processar e julgar a demanda.
5. Direito de acesso ao prontuário e dano moral: O paciente tem direito de acesso ao seu prontuário médico, conforme a Resolução CFM n. 2.217/2018 e o Enunciado 66 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ. A recusa injustificada do hospital em fornecer o documento caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando dano moral, especialmente quando inviabiliza a propositura de ação por suposto erro médico.
6. Multa cominatória na exibição de documento: O art. 400, parágrafo único, do Código de Processo Civil permite expressamente a imposição de multa coercitiva para garantir a exibição do documento, superando a Súmula 372 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de Julgamento: “1. A recusa injustificada no fornecimento do prontuário médico do paciente configura falha na prestação do serviço e gera direito à indenização por danos morais; 2. O art. 400, parágrafo único, do CPC autoriza a imposição de multa cominatória na ação de exibição de documento, superando a vedação prevista na Súmula 372 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 400; Constituição Federal, art. 5o, XXXV; Resolução CFM n. 2.217/2018; Enunciado 66 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ.
Jurisprudência relevante citada: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no PJe: 2/3/2022; Acórdão 1672435, 07357118720228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 24/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1770132, 07221895620238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no PJe: 20/10/2023; Acórdão 998045, 20160020292014AGI, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/02/2017.